Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação Cível. Empréstimo pessoal por débito em conta. Revogação de autorização de descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Honorários: o critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade (§ 2o daquele dispositivo). REsp. 1.850.512 (Tema 1.076). Honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.